Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-70.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-70.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTRATO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Controvérsia sobre a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco e sobre a titularidade da conta para a qual o valor foi transferido.

2. Requerimento do banco para produção de provas que entendia necessária para desconstituir a alegação do autor da ação no sentido de que não assinou o contrato e não possuía a conta destinatária da transferência.

3. A afirmação de que existe falsificação grosseira entre as assinaturas constantes no contrato e no documento de identificação, depende de opinião técnica sobre o fato, se o fundamento da decisão for por esse caminho. De igual modo, também é necessário elucidar a quem pertence a conta bancária para a qual o valor foi transferido.

4. Sentença que deve ser anulada, pois lastreada tão somente nas afirmações do autor da ação

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interposto por
BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO
S.A e
DANIEL MONTEIRO DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides em da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, a qual julgou procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a instituição financeira a repetição do indébito em dobro e danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) (Num. 2707971).

Na exordial, a parte autora afirma que percebe benefício de aposentadoria, porém teria surpreendida com descontos mensais referentes a suposto contrato de mútuo na modalidade Reserva de Margem Consignável celebrado com o Banco réu sob o nº.
544502547
, no valor de
R$ 3.162,59,
a ser pago em 60 parcelas de R$
94,81
, cujo início ocorreu na competência
03/2014
. Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação tempestivamente (Num. 2707933), em que defendeu a regularidade da contratação; alegou que não há ato ilícito, motivo pelo qual ausente dever de reparação por dano moral; aduziu que o contrato em questão foi celebrado mediante disponibilização de valores na conta do consumidor, em parte para sua utilização e em parte para quitação de outro contrato anteriormente celebrado; apresentou cópia da Transferência Eletrônica Direta para a conta do consumidor e cópia de seus documentos pessoais.

Requereu a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Após o processamento do feito, o Juízo de origem julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 8771367):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, DECLARANDO A NULIDADE do contrato n.º 544502547, e CONDENANDO o Banco Demandando, a RESTITUIR os valores descontados dos proventos do Requerente, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada desconto e com juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação. CONDENO, ainda, o Banco Demandado, a título de DANOS MORAIS,

pagar, em favor do aturo, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão e com jurs moratórios de 1% a.m. a partir do primeiro desconto efetuado nos proventos do requerente. CONDENO também, o Banco Demandado ao pagamento de CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que ARBITRO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

Inconformada,
a instituição financeira interpôs apelação (Num. Num. 2707976) em que argui preliminar de cerceamento de defesa, consubstanciada na ausência de produção da prova pericial quanto a assinatura aposta pelo consumidor no instrumento contratual, a qual o Juízo de origem considerou diferente daquela presente no documento de identificação da parte; ainda preliminarmente, sustenta a cerceamento de defesa no fato do juízo não ter acatado o pedido de expedição de ofício a outro banco para esclarecer a titularidade da conta para a qual o valor foi transferido conforme documento por si apresentado.

Defendeu impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Sustenta a regularidade da contratação, salientando ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de direito a reparação por danos morais.

Subsidiariamente, requereu a redução do montante fixado a título de reparação por danos morais.

O consumidor também interpôs apelação (Num. 2707979) em que defende a repetição do indébito em dobro, bem como a majoração do valor da condenação em danos morais

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do feito pra julgamento no plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

.

1.

Da apelação do banco requerido

1.1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação

1.2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Discordando do ato decisório, a parte vencida apelou, aduzindo o cerceamento de seu direito de defesa, devido o magistrado não ter realizado a instrução processual com a determinação de perícia grafotécnica da assinatura transcrita no contrato impugnado, assim como não deferiu o pedido de “ofício ao Banco do Brasil para indicar a titularidade da conta 90409, referente ao contrato entabulado entre as partes”, a qual “demonstraria cabalmente o proveito econômico da parte autora apelada, que recebeu o crédito integral do referido contrato, utilizou o valor e que vem a contestar a cobrança do empréstimo depois de ter usufruído de seus benefícios”.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à Apelante, pois vejo que, na peça defensiva, o réu contestou as alegações do autor apresentando contrato firmado pela parte, bem como extrato da transferência dos valores para conta bancária que afirma ser do autor. Por sua vez, em réplica, o autor afirma que a assinatura existente no contrato não lhe pertence.

Atendendo a determinação judicial sobre as provas que pretendia produzir, o réu requereu “o comparecimento da parte autora em juízo para esclarecer os fatos” e a “juntada aos autos pela parte autora dos extratos de sua conta corrente, ou a expedição de ofício, via Bacenjud, ao referido Banco do Brasil, agência n. 1641-1 para juntar extrato da conta corrente nº 9040-9, referente ao período de Fevereiro de 2014 ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora”.

Na audiência de instrução e julgamento, o autor foi ouvido momento no qual não reconheceu a assinatura constante no contrato, assim como negou possuir a conta na qual o valor foi creditado.

Com base nessas declarações, o juízo de origem fundamentou sua decisão de procedência da ação.

Agindo assim, ao meu sentir, o juízo de 1º grau deixou de observar a jurisprudência da Corte Superior exarada em sede de recurso repetitivo (Tema 1061 do STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Ora, considerando que houve o pedido da instituição bancária para produzir a prova
que entendia necessária para desconstituir a alegação do autor da ação
, parece-me que se precipitou o juízo de origem em prolatar decisão com base tão somente na oitiva do autor da ação.

Digo isso porque, com a devida vênia, não enxergo a falsificação grosseira entre as assinaturas constantes no contrato e no documento de identificação, razão pela qual reputo a necessidade de opinião técnica sobre o fato, se o fundamento da decisão for por esse caminho.

De igual modo, também é necessário elucidar a quem pertence a conta bancária para a qual o valor foi transferido, na medida em que há controvérsia sobre o fato. O banco afirmando que a conta pertence a autor e este, por sua vez, negando esse fato. Devo ressaltar a importância do esclarecimento, pois, conforme reiteradas decisões de nossos tribunais, a disponibilização do valor contratado é indício da realização do contrato pelas partes.

Nesse sentido, considerando que o caso concreto teve seu mérito julgado antecipadamente enquanto ainda havia a necessidade de produção de prova, estou convencido de que houve cerceamento ao direito de ampla defesa da parte requerida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
para que proceda à devida instrução processual, nos termos do supracitado Tema 1061 do STJ.

Em razão do provimento do recurso da instituição financeira e anulação da sentença, declaro prejudicada a apelação interposta pelo consumidor.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/09/2023